Tribunal: TJES
Processo: 5037702-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037702-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE BRAGANCA FANTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037702-81.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KAROLINE BRAGANCA FANTI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela juntada dos documentos probatórios de ID 16528997 e 16528998.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
KAROLINE BRAGANCA FANTI
(ID 16528996), em face da sentença de ID 16528995 que julgou
improcedentes
os pedidos autorais referentes à declaração de nulidade e cobrança de FGTS dos contratos de designação temporária firmados entre 2019 e 2023.

Em breve síntese dos fatos, a Recorrente alega ter mantido vínculo jurídico-administrativo com o Recorrido, Estado do Espírito Santo, pleiteando o reconhecimento da nulidade das contratações referentes aos períodos de
01/10/2019 a 01/08/2022
e
01/08/2022 a 01/09/2023
, sob o argumento de violação à regra do concurso público e desvirtuamento da contratação temporária, requerendo a condenação do ente estatal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A r. sentença de ID 16528995, analisando o conjunto probatório, reconheceu a validade das contratações objeto da lide, afastando a tese de nulidade e indeferindo o pleito indenizatório (FGTS), sob o fundamento de que os vínculos respeitaram a legislação de regência e a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16528996), sustentando, em preliminar, a não ocorrência da prescrição e, no mérito, a inconstitucionalidade das sucessivas renovações contratuais, invocando a aplicação do Tema 916 do STF para o recebimento do FGTS.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada e o pleito autoral acolhido.

Ab initio,
a controvérsia cinge-se à
validade dos contratos temporários firmados entre as partes e ao consequente direito ao recebimento de FGTS.

Sobre o tema, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que o direito aos depósitos do FGTS é devido apenas nos casos de nulidade da contratação. Portanto, para que haja direito à verba, é imprescindível a declaração de nulidade do vínculo.

No caso em tela, a Recorrente impugna especificamente dois vínculos contratuais: o primeiro, com vigência de
01/10/2019 a 01/08/2022
, e o segundo, de
01/08/2022 a 01/09/2023
.

Assim, compulsando detidamente os autos, em especial a
Ficha Financeira acostada ao ID 16527833 (pág. 2 a 4)
, verifica-se que a autora manteve vínculo com o Estado de forma ininterrupta ou com soluções de continuidade irrelevantes entre
01/10/2019 e 01/09/2023
(Vínculos 05 e 06).

A análise conjunta desses vínculos revela que a Recorrente prestou serviços por cerca de
4 (quatro) anos consecutivos
na mesma função, razão pela qual, a alegada distinção entre os contratos 05 e 06 é meramente formal.

Na prática,
houve uma sucessão de contratações para o exercício da mesma atividade, o que evidencia que a necessidade da Administração não era temporária, mas sim permanente e ordinária, devendo ter sido suprida via concurso público.

Neste ponto, cumpre destacar que o próprio Estado do Espírito Santo agiu em desconformidade com a legislação de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015,
isso porque, o referido diploma legal impõe limites temporais rígidos para as contratações (em regra, até 36 meses para a área da educação), visando justamente impedir a perpetuação do vínculo precário.

Ao manter a autora contratada por período superior a 3 (três) anos ininterruptos
– somando-se os vínculos formalmente "distintos" mas materialmente contínuos –,
a Administração Pública extrapolou os prazos máximos autorizados pela própria LC 809/2015. Houve, portanto, flagrante desrespeito à lei estadual que deveria balizar a atuação administrativa, o que reforça a ilicitude da conduta estatal e a nulidade das contratações.

Nesse ínterim, configurada a nulidade por violação ao art. 37, IX, da CF/88 e aos limites da LC 809/2015, aplica-se a tese fixada pelo STF no
Tema 916
:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos (...), mas eventualmente assegura-lhes o percebimento (...) dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ressalte-se que, considerando o ajuizamento da ação em 10/09/2024 e o período pleiteado (início em 01/10/2019),
não há prescrição quinquenal a ser declarada
sobre as parcelas objeto deste recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

i) DECLARAR a nulidade
dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 01/10/2019 a 01/09/2023;

ii) CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora os valores referentes aos depósitos do FGTS (8% sobre a remuneração) relativos a todo o período acima reconhecido, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)